Tribunal: TJDFT
Processo: 0712938-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712938-50.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ROSEMARY DE SOUZA LISBOA RECORRIDA: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATOS DE MÚTUO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. REDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA MUTUÁRIA. ADEQUAÇÃO DO PERCENTUAL DE DESCONTO. EXCEPCIONALIDADE. 1. Nos termos da Súmula no 563 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas". 2. Tendo em vista que, por ocasião da celebração dos contratos de empréstimo, foi devidamente observado o limite da margem consignável da mutuaria, a superveniência da redução da remuneração configura, excepcionalmente, circunstância apta a justificar a revisão do contrato para readequação das parcelas ao limite de 50% dos seus rendimentos, sendo 30% na forma consignada e 20% com débito em conta-corrente. 3. Recursos de Apelação conhecidos e parcialmente providos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 5o, incisos II, V, XXXV, LIV, e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, por ofensa aos princípios da boa-fé, da razoabilidade, da ampla defesa, da instrumentalidade das formas, e da finalidade dos atos processuais, além de afirmar deficiência de fundamentação; b) artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, asseverando que os honorários sucumbenciais merecem ser revistos e fixados nos termos da sentença apelada, ou com acréscimo referente aos honorários recursais. No aspecto, colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. A recorrida pede, em contrarrazões, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Marcos Vinícius Barros Ottoni, OAB/DF 16.785 (id 23964507, pág.23). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 113, 421 e 422, todos do Código Civil, pois a apreciação da tese recursal, tal como posta, demanda interpretação de cláusulas contratuais e reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providências vedadas na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. De igual forma, não dá azo ao seguimento do recurso a alegação de ofensa ao artigo 85, §2o, do CPC, bem como o correlato dissenso interpretativo, pois, à luz do entendimento jurisprudencial da Corte Superior, “Somente em hipóteses excepcionais, de valor manifestamente exagerado ou ínfimo, é que esta Corte revisa a fixação da verba honorária. No caso, a discussão acerca do quantum da verba honorária encontra-se no contexto fático-probatório dos autos, o que obsta o revolvimento do valor arbitrado nas instâncias ordinárias pelo Superior Tribunal de Justiça, consoante entendimento da Súmula 7 desta Corte.” (AgInt no AgInt no AREsp 1549785/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 30/6/2020). Confira-se, ainda, o REsp 1740467/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 11/3/2021. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado da recorrida, Marcos Vinícius Barros Ottoni, OAB/DF 16.785. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012